Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-59.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO DIRETO.

1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da ré contra sentença que a condenou pelo crime de ameaça.

2 – Elemento subjetivo do tipo. O elemento subjetivo do tipo penal no crime de ameaça, previsto no Código Penal (art. 147 – Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave), é o dolo direto, consistente na intenção de causar temor na vítima, o que não se verifica no caso em exame, em que a denunciada, no contexto de conflito familiar envolvendo a guarda de uma criança, afirma ao sobrinho: “se eu tivesse uma arma, eu ia te matar bem ai agora, eu ia te matar”. Afastado o elemento subjetivo do tipo, não subsiste o crime imputado à recorrente. Sentença que se reforma para absolver a ré.

3 – Recurso conhecido e provido.